Tribunal: TJES
Processo: 0022612-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022612-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DO NASCIMENTO MELLO COSTA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. ATROPELAMENTO EM PONTO DE ÔNIBUS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Espírito Santo por atropelamento de pedestre em ponto de ônibus decorrente de colisão envolvendo viatura policial, fixando danos morais em R$ 10.000,00 e rejeitando os pleitos de danos materiais, pensão vitalícia e danos estéticos. O Estado busca o afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, enquanto a autora requer a condenação em pensão vitalícia, lucros cessantes, danos estéticos e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a atuação de agente público durante operação policial rompe o nexo causal por culpa exclusiva de terceiro ou se configura causa relevante para o acidente; (ii) estabelecer se a debilidade motora permanente de diarista autoriza a fixação de pensão mensal vitalícia; (iii) determinar se é cabível a cumulação de pensão vitalícia com lucros cessantes; (iv) avaliar se as lesões sofridas caracterizam dano estético autônomo; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado para os danos morais face à gravidade do trauma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por danos causados por agentes públicos é objetiva, fundamentada no risco administrativo, conforme parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal.

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, inquérito policial militar e imagens de vídeo, demonstra que a interrupção abrupta do tráfego por policial militar na via de rolamento desencadeou a colisão traseira do ônibus contra a viatura e o posterior atropelamento da vítima.

A prova técnica e os laudos médicos confirmam incapacidade permanente para o trabalho e debilidade motora acentuada no membro inferior esquerdo de vítima que exercia a profissão de diarista.

A indenização por incapacidade laborativa deve incluir pensão correspondente à importância do trabalho para que a vítima se inabilitou, nos termos do art. 950 do Código Civil.

A comprovação da renda mensal de diarista por prova testemunhal e declaração de empregador autoriza a fixação de pensão vinculada a percentual do salário mínimo em razão de seu caráter sucessivo e alimentar.

A cumulação de pensão vitalícia com lucros cessantes configura
bis in idem
quando ambos os pedidos visam à recomposição da mesma perda de renda desde o evento danoso.

O dano estético exige prova de alteração morfológica duradoura e perceptível na harmonia física.

O montante fixado para danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade do trauma, das múltiplas fraturas e das repercussões permanentes na autonomia da vítima, devendo ser majorado para R$ 30.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por danos causados a terceiros em operações de segurança pública, sendo ônus do ente público a prova de excludentes de responsabilidade.

A incapacidade permanente para o exercício de profissão que exige esforço físico, como a de diarista, enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia.

A majoração de danos morais é devida quando o valor fixado na origem não reflete a extensão do dano e a gravidade das sequelas permanentes sofridas pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1385315 (Tema 1237); STJ, AgInt no AREsp n. 1.242.238/RS; STJ, AgInt no REsp n. 1.764.771/RJ; TJES. ApCiv. 0027318-19.2017.8.08.0048. Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza. 3ª Câmara Cível. Julg: 25/11/2024; TJES. ApCiv. 5006220-17.2022.8.08.0047. Relator Desembargador Alexandre Puppim. 1ª Câmara Cível. Julg: 05 de novembro de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de LUCIA DO NASCIMENTO MELLO COSTA, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LUCIA DO NASCIMENTO MELLO COSTA
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
(
id.
18022317
) nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de lucros cessantes, pensão vitalícia e tutela antecipada de urgência ajuizada pela autora em desfavor do ente estatal.

A respeitável sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a responsabilidade civil do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo evento danoso narrado na inicial e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). De outro lado, rejeitou os pleitos de indenização por danos materiais, compreendidos os pedidos de pensão vitalícia e lucros cessantes, bem como o pedido de reparação por danos estéticos.

O primeiro recurso (
id.
18022318
), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento de sua responsabilidade civil e, por conseguinte, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, ao argumento de que o evento danoso teria sido provocado por motorista de ônibus que trafegava no local, inexistindo nexo causal entre a conduta estatal e os danos suportados pela autora.

Afirma, ainda, que o policial militar que determinou a interrupção do tráfego atuava em contexto de perseguição policial, após troca de tiros com indivíduos em fuga, encontrando-se em estrito cumprimento do dever legal, ao passo que a viatura apenas teria parado para prestar apoio ao agente.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões ao referido recurso, pugnando-se pelo seu desprovimento (
id.
18022322
).

Por sua vez, a autora
LUCIA DO NASCIMENTO MELLO COSTA
interpõe recurso de apelação pretendendo a reforma parcial da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização por danos estéticos, lucros cessantes e pensão vitalícia, bem como à majoração da indenização por danos morais (
id.
18022319
). Requer, ainda, a revisão dos ônus sucumbenciais, com a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor de sua patrona e o afastamento, ou subsidiariamente a redução, dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do Estado.

Alega, em síntese, que a prova dos autos demonstraria a existência de sequelas permanentes, inclusive com limitação funcional duradoura, aptas a amparar os pedidos de pensão vitalícia e lucros cessantes. Defende, também, que a documentação acostada e a prova oral produzida seriam suficientes para comprovar a renda que auferia antes do acidente e a perda patrimonial daí decorrente. Aduz, ainda, que as lesões sofridas e as alterações físicas resultantes do evento ensejam reparação autônoma por danos estéticos, além de sustentar que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra insuficiente diante da gravidade do ocorrido e de suas repercussões permanentes em sua vida.

Também foram apresentadas contrarrazões, nas quais se requer o desprovimento do apelo da autora (
id.
18022323
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0022612-94.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADA: LUCIA DO NASCIMENTO MELLO COSTA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a cinco pontos centrais, quais sejam (
i
) a responsabilização civil do Estado pelo acidente; (
ii
) a possibilidade de condenação ao pagamento de pensão vitalícia e lucros cessantes; (
iii
) o cabimento de indenização por danos estéticos; (
iv
) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e, por fim, (
v
) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Antecipo, desde logo, que, a meu sentir, o recurso interposto pelo Estado não comporta acolhimento, ao passo que o apelo da autora merece parcial provimento.

O primeiro aspecto a ser enfrentado diz respeito à dinâmica do acidente e à verificação do nexo causal.

A atenta análise do conjunto probatório revela, de forma robusta, que o evento danoso não decorreu de culpa exclusiva de terceiro.

O “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial” acostado aos autos (
fls. 39/41
) registra que, durante operação policial em andamento na região,
um policial militar tentou interromper o fluxo de veículos para viabilizar a continuidade da perseguição a indivíduos em fuga
.

Consta, ainda, que a viatura policial, ao prestar apoio ao agente, foi atingida na traseira por ônibus que trafegava no mesmo sentido, sendo então projetada contra o ponto de parada em que se encontrava a autora.

Senão, vejamos:

[...]
APÓS LEVANTAMENTOS NO LOCAL FOI CONSTATADO QUE HAVIA UMA OPERAÇÃO NA ÁREA DO 1ºBPM NO BAIRRO JESUS DE NAZARÉ EM ANDAMENTO. DIANTE DA PRESENÇA DOS MILITARES NAQUELE BAIRRO, 02 INDIVIDUOS EMPREENDERAM FUGA A PÉ EM DIREÇÃO BAIRRO BENTO FERREIRA E ATRAVESSARAM A VIA, PARA CONSEGUIR ÊXITO NA OCORRÊNCIA UM DOS MILITARES TENTOU PARAR O TRÂNSITO SENDO QUE O GM/ONIX CONSEGUIU PARAR, FOI QUANDO A VIATURA RP3139/RPMONT QUE PASSAVA NO LOCAL SENTIDO AO CENTRO DE VITÓRIA COM O GIROFLEX LIGADO (LUZES VERMELHAS INTERMITENTES LIGADOS), FOI SOLICITADA E PAROU NA FAIXA DA DIREITA (FAIXA 01) PARA DAR UM APOIO, FOI NESTE MOMENTO QUE O ÔNIBUS QUE SEGUIA NO MESMO SENTIDO NÃO CONSEGUIU PARAR E AO DESVIAR PARA A FAIXA CENTRAL (FAIXA 02) COLIDIU NA TRASEIRA ESQUERDA DA VIATURA PROJETANDO A VIATURA CONTRA O PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS E POSTERIORMENTE COLIDIU NA TRASEIRA DO GM/ONIX CONFORME DECLARAÇÃO DO CONDUTOR DA VIATURA E DEMAIS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE, FOI CONSTATADO QUE NO INTERIOR DO ÔNIBUS HÁ UMA CÂMERA DE FILMAGEM QUE PODE TER REGISTRADO O MOMENTO DO ACIDENTE.
OS CONDUTORES FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO) E DEU NEGATIVO PARA TODOS PARA INGESTÃO DE ÁLCOOL. A OCORRÊNCIA FOI ACOMPANHADA NO LOCAL PELO CPU/BPTRAN TEN THEOTÔNIO E O CMT DO RP MONT TEN CEL RODRIGO BULHÕES E A SUBCMT MAJOR LAYSA. [...]

Ainda, segundo as reportagens acostadas aos autos (fls. 46/49), noticiou-se que “
[...]
agentes da Polícia perseguiam suspeitos a pé na Avenida Beira Mar, quando uma viatura - que descia o morro de Jesus de Nazareth - acessou à pista para dar suporte aos agentes
. Neste momento um ônibus do Transcol não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira da viatura. O policial acabou perdendo o controle do veículo, que foi em direção ao ponto de ônibus. [...]
”.

Consta, ainda, de reportagem veiculada no jornal “
A Tribuna
” (fls. 49 e 50), entrevista concedida pela proprietária de um dos veículos envolvidos no acidente, na qual relatou que “[...]
O PM entrou na frente do carro do nada. Eu só tive tempo de frear bruscamente para atender o que ele estava pedindo e só senti o impacto da batida atrás do meu carro.
Não consegui ver se foi o ônibus ou se foi a viatura que bateu em mim
[...]”, e que “
[...]
O policial veio correndo e entrou na frente do meu carro gritando para eu parar. Quando freiei [sic], senti o impacto e bati a cabeça. [...] Acho que faltou bom senso da polícia. Da maneira como eu fui abordada, eu poderia até ter atropelado o policial.
[...]
”.

De relevo, ainda, o inquérito policial militar concluiu, em juízo de probabilidade, que o soldado Marlon dos Santos Siqueira, ao se colocar de forma abrupta na pista de rolamento, acabou por contribuir para a ocorrência do acidente automobilístico que resultou nas lesões corporais das vítimas (
fls. 143/318
).

A prova oral produzida em audiência, outrossim, é no sentido de que a cadeia causal foi deflagrada pela atuação abrupta do policial que adentrou a via em movimento, forçando frenagem repentina e manobras emergenciais dos veículos que trafegavam regularmente pelo local
.

Não bastasse isso,
o vídeo juntado aos autos,
extraído da câmera do ônibus também envolvido no acidente, corrobora a versão autoral e evidencia que,
no instante imediatamente anterior à colisão, houve efetiva intervenção abrupta do policial na dinâmica regular do tráfego, circunstância que desencadeou a sequência de manobras e impactos que culminou no atropelamento da autora
(
id. 18022311
).

Nesse cenário, não prospera a tese de rompimento do nexo causal por culpa exclusiva do motorista do ônibus; a atuação do agente público foi causa juridicamente relevante e antecedente direto do evento danoso, não se podendo reputar autônoma e desvinculada a conduta subsequente dos demais envolvidos.

Tampouco socorre ao Estado a alegação de estrito cumprimento do dever legal.

É que, em matéria de responsabilidade civil objetiva, a licitude da atividade estatal não basta, por si só, para afastar o dever de indenizar terceiro inocente atingido por atuação administrativa danosa. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, comprovados o dano e o nexo causal com a atuação estatal, incumbe ao ente público demonstrar, de forma cabal, a presença de excludente apta a romper o liame causal, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), o Estado responde, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, cabendo ao ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.A responsabilidade da União está configurada mesmo diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil. 2.Recurso extraordinário com agravo a que dá parcial provimento, para condenar somente a União ao pagamento da indenização no valor de R$ 200.000,00 para cada um dos pais (Espólio de Edite Maria de Conceição e José Jerônimo de Albuquerque) e R$ 100.000,00 para o irmão (Sidnei Conceição de Albuquerque), bem como ao ressarcimento pelas despesas com o funeral e ao pagamento de pensionamento vitalício, nos moldes requeridos na inicial.
3. O colegiado fixou a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil;
(iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”.

(ARE 1385315, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024)

Dessa forma, correta a conclusão sentencial quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Superada essa questão, passo ao exame dos pedidos indenizatórios.

No tocante aos danos materiais, assiste razão em parte à autora.

O artigo 950 do Código Civil estabelece que “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho,
a indenização
, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
a invalidez que enseja a pensão mensal vitalícia é aquela que resulta na incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa
” (AgInt no AREsp n. 1.242.238/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Os documentos médicos acostados revelam quadro clínico grave e persistente.

Em laudo datado de 26 de abril de 2018 (
fl. 52
), pouco após o acidente, foi
recomendado tratamento cirúrgico de planalto tibial, com proibição de apoio de carga por três meses
.

Em laudo de 21 de setembro de 2018 (
fl. 64
), houve
recomendação de aposentadoria por invalidez e indicação de realização de artroplastia total do joelho
.

No laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal, em 19 de novembro de 2018 (
fl. 140
), consta
registro de enfermidade incurável, debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau acentuado, bem como incapacidade permanente para o trabalho
.

Mais adiante, laudo de 16 de maio de 2022 (
fl. 409
) aponta quadro de gonartrose pós-traumática,
com necessidade de uso de órteses
, fraqueza muscular, instabilidade ligamentar multidirecional grave, dor e crepitação articular.

A prova oral igualmente corrobora esse quadro.
Os antigos empregadores da autora confirmaram que ela exercia atividade como diarista, que jamais retornou ao labor após o acidente e que precisou se submeter a sucessivas cirurgias
, sem recuperação funcional satisfatória.

Cumpre salientar que a aferição da incapacidade laborativa não pode ser feita em abstrato. Deve considerar, concretamente, a profissão exercida, a idade da vítima e a natureza das sequelas remanescentes.

No caso, a autora contava com sessenta e quatro anos de idade à época do acidente e exercia atividade de diarista, labor que exige plena mobilidade, apoio, deslocamento constante e esforço físico dos membros inferiores.

Em tal contexto, é evidente que
a debilidade motora acentuada e permanente apurada nos autos inviabiliza, de forma substancial, o retorno ao exercício da profissão anteriormente desempenhada
.

Quanto à renda, igualmente entendo estar suficientemente comprovada.

A declaração subscrita por ex-empregadora da autora (fl. 142), aliada à prova testemunhal produzida em audiência, demonstra que
a apelante trabalhava como diarista uma vez por semana, percebendo remuneração de R$ 140,00 por diária, o que totalizava R$ 560,00 mensais
.

Esse montante correspondia, à época do acidente, a aproximadamente 58,7% do salário mínimo então vigente (R$954,00), parâmetro que se mostra adequado para a fixação da pensão mensal.

Cito, nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite, nas hipóteses de pensionamento por ato ilícito, a vinculação ao salário mínimo em razão do caráter sucessivo e alimentar da verba:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. 1. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 7. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A não oportunização para apresentar memoriais não invalida, por si só, o trâmite processual, sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo para o recorrente. Súmula n. 83/STJ.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada" (AgInt no REsp n. 1.387.544/AL, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 19/5/2017).

4. Outrossim, "no caso em que não houve óbito da vítima mas sim redução permanente da capacidade laborativa, inexiste razão para limitar a pensão a ela devida à data em que completar 65 anos" (EDcl no REsp n. 1.269.274/RS, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/3/2013). Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ.

5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese.

6. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ.

7. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Hipótese em que incide o rigor da Súmula n. 211/STJ.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.764.771/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REANÁLISE DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste omissão no julgado apta a revelar a infringência ao art. 535 do CPC/1973, porquanto a Corte de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. Reexaminar a alegação de inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ora recorrente demanda a incursão na seara fática da causa, medida sabidamente vedada na via eleita, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, nas hipóteses de pensionamento por ato ilícito, é possível a vinculação da pensão ao salário mínimo, tendo em vista seu caráter sucessivo e alimentar.

Precedentes.

4. Nos termos da Súmula 54/STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

5. O pleito de redução do quantum indenizatório não comporta exame na via especial, pois, na hipótese dos autos, o valor arbitrado não se mostra exorbitante, diante das sequelas advindas do ato ilícito, que culminou com a amputação do pé direito da vítima. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, no ponto, demandaria a incursão na seara fática da causa, medida vedada em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a 58,7% do salário mínimo, a partir da data do sinistro. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios a partir de cada vencimento, a ser considerado no quinto dia de cada mês.

Por outro lado, não é cabível a cumulação, na hipótese, da pensão vitalícia com indenização autônoma por lucros cessantes.

Isso porque ambos os pedidos, tal como formulados e demonstrados nos autos, possuem a mesma finalidade reparatória, qual seja, recompor a perda da renda de trabalho decorrente da incapacidade sobrevenida. Uma vez fixada pensão mensal desde a data do evento danoso, resta absorvida a pretensão de lucros cessantes, sob pena de indevido
bis in idem
.

No que se refere aos danos estéticos, porém, não vislumbro elementos suficientes para reforma.

É certo que o dano estético constitui modalidade autônoma de reparação, cumulável com o dano moral, desde que demonstrada alteração morfológica duradoura e perceptível, apta a comprometer a harmonia física da vítima.

Todavia, embora os autos revelem lesões graves, limitações funcionais importantes e realização de procedimentos cirúrgicos, não há prova robusta e específica de deformidade física autônoma, cicatriz relevante, desfiguração ou alteração morfológica permanente apta, por si, a caracterizar dano estético indenizável em separado.

As sequelas funcionais e a dor persistente, por si sós, já são adequadamente absorvidas pelas verbas de natureza material e moral. Para o reconhecimento de dano estético autônomo, era necessária demonstração mais precisa da efetiva modificação permanente da aparência física, o que não se verifica de modo suficiente no caso concreto.

Assim, deve ser mantida a improcedência desse pedido.

No tocante aos danos morais, assiste razão, em parte, à autora, não merecendo acolhida a insurgência do Estado, inclusive quanto ao pedido subsidiário de redução.

O sofrimento experimentado pela apelante ultrapassa, com larga margem, o mero dissabor cotidiano.

A autora foi atingida em local de espera de transporte público, submetida a situação traumática extrema, sofreu múltiplas fraturas, passou por procedimentos cirúrgicos, teve sua autonomia severamente comprometida e convive, desde então, com limitações permanentes que repercutem intensamente em sua vida pessoal, funcional e psíquica.

Nessa linha, o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem se mostra insuficiente.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do trauma sofrido, a permanência das sequelas e os precedentes desta Corte, entendo adequada a
majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Conforme entendimento alcançado em precedentes de contornos similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EPIS. DANO MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra
sentença proferida em ação indenizatória, na qual o juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária dos réus por acidente de trabalho que resultou na perda da visão do olho esquerdo do autor, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão mensal vitalícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre o Município e o SAAE pelo acidente de trabalho; (ii) verificar se houve culpa exclusiva da vítima ou rompimento do nexo de causalidade; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e pensão mensal; (iv) determinar se é possível o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho envolvendo servidor público é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o evento lesivo. 4. O vínculo formal do servidor com o Município de São Mateus, aliado à atuação funcional em benefício do SAAE, ainda que sem formalização de termo de cessão, impõe a responsabilização solidária de ambos os entes públicos. 5. A simples disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não exime os réus de responsabilidade, sendo imprescindível a fiscalização contínua e efetiva de seu uso, o que não se demonstrou nos autos. 6. A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada, diante da comprovação de negligência dos réus quanto ao dever de fiscalização e à prevenção dos riscos inerentes à atividade.
7. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 15.000,00) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução ou majoração.
8. O valor da pensão mensal vitalícia, correspondente a 25% do rendimento do autor, encontra respaldo no laudo pericial que atestou a redução parcial da capacidade laborativa, sendo indevido o argumento de que seria exigida incapacidade total. 9. É cabível a opção pelo pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, desde que demonstrada a viabilidade econômica do devedor e a razoabilidade do valor, como no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos do Município de São Mateus e do SAAE desprovidos. Recurso de Luiz Amorim parcialmente provido. *Tese de julgamento*: 1. A responsabilidade civil por acidente de trabalho envolvendo servidor cedido informalmente é solidária entre o ente cedente e o cessionário. 2. A mera entrega de EPIs sem fiscalização efetiva de seu uso não afasta a responsabilidade do empregador público. 3. É válida a fixação de pensão mensal proporcional à redução da capacidade laborativa, mesmo que parcial. 4. É possível o pagamento da pensão mensal em parcela única, desde que requerida pelo credor e verificada a viabilidade no caso concreto. *Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950, parágrafo único; CPC, art. 533, caput. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp nº 1633441/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.987.699/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.05.2022, DJe 05.05.2022; TJES, APL nº 0005703-35.2009.8.08.0021, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23.11.2020, pub. 01.12.2020. (TJES. ApCiv. 5006220-17.2022.8.08.0047. Relator Desembargador Alexandre Puppim. 1ª Câmara Cível. Julg: 05 de novembro de 2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS RECONHECIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pela recorrente em face do Estado do Espírito Santo. A sentença recorrida concluiu que o acidente de trânsito envolvendo a bicicleta conduzida pela autora e uma motocicleta policial ocorreu por culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil objetiva do Estado no acidente; (ii) definir a existência de danos morais e estéticos indenizáveis; e (iii) avaliar o cabimento de pensão mensal vitalícia pela suposta perda de capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, segundo o art. 37, §6º, da CF, desde que comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido. 4. A responsabilidade objetiva do Estado pode ser afastada em casos de culpa exclusiva da vítima, terceiro ou força maior, que rompam o nexo causal.
5. No caso em exame, restou comprovado o acidente mencionado na petição inicial, sendo certo que o conjunto probatório conduz para a conclusão de que as lesões sofridas pela apelante foram causadas pela colisão entre a bicicleta, conduzida pela recorrente e uma motocicleta da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
6. O boletim de ocorrência não constitui prova suficiente para comprovar a culpa exclusiva da vítima, uma vez que elaborado exclusivamente por policiais militares e contendo, em seu relato, apenas a versão unilateral do agente público envolvido no acidente.
7. Testemunha presente no local do acidente confirma que a motocicleta policial trafegava em alta velocidade, bem como que a autora/recorrente seguia na sua mão de direção da via, reforçando a responsabilidade estatal pelo sinistro. 8. O simples fato de o policial estar em serviço não exclui seu dever de observar as regras de trânsito, como exigido a qualquer condutor. 9. À luz da teoria do risco administrativo, há que se reconhecer que a falta de cautela na condução da motocicleta, por parte do policial militar, causou o acidente em questão
e, consequentemente, os danos sofridos pela recorrida, que, reitere-se, à época era menor de idade e conduzia uma bicicleta não motorizada e de porte menor que a motocicleta. 10. A conduta lesiva praticada pelo agente público restou caracterizada nos presentes autos, não tendo, por outro lado, o ente público estatal demonstrado nenhuma excludente de responsabilidade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.
11. Configura-se o dano moral, pela dor e sofrimento advindos das lesões que levaram à perda de um rim, justificado o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
12. Restou comprovado dano estético devido à cicatriz abdominal decorrente da cirurgia, justificando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 13. A concessão de pensão mensal vitalícia requer prova de incapacidade laboral ou profissional, nos termos do art. 950 do CC, o que não foi demonstrado no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da CF, desde que comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido. 2. No caso em exame, o boletim de ocorrência, elaborado exclusivamente por agentes do Estado envolvidos no acidente, não constitui prova suficiente para comprovar a culpa exclusiva da vítima, especialmente quando não corroborado por outras evidências. 3. A indenização por dano moral e estético é devida quando há evidências robustas do sofrimento físico e psicológico e da alteração corporal advindos da conduta estatal lesiva, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A concessão de pensão mensal vitalícia exige comprovação de incapacidade laboral ou profissional, conforme art. 950 do CC, sem a qual não se reconhece direito a esse benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 43; CTB, art. 29, §2º; CPC, art. 373, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.099.872/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24.09.2024, DJe de 27.09.2024; TJMG, AC nº 10074170035211001, rel. Des. Domingos Coelho, j. 04.03.2020; TJSP, AC nº 1046943-06.2017.8.26.0053, rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 10.02.2023. (TJES. ApCiv. 0027318-19.2017.8.08.0048. Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza. 3ª Câmara Cível. Julg: 25/11/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
dou parcial provimento ao recurso de LUCIA DO NASCIMENTO MELLO COSTA
, para (
i
) condenar o réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a 58,7% do salário mínimo, a partir da data do sinistro, observados os consectários legais na forma da fundamentação e (
ii
) majorar a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do novo cenário de sucumbência, bem como do desprovimento integral do recurso interposto pelo ente estatal, majoro os honorários advocatícios por ele devidos para 12% sobre o valor da condenação.

Mantêm-se, de outro lado, os honorários sucumbenciais fixados em favor do Estado sobre o proveito econômico correspondente aos pedidos rejeitados, permanecendo suspensa sua exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.